Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737275-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE AGRAVADO: GILKA GONCALVES DE SOUZA, MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Marques Atie Advogados Associados Sociedade Simples – Epp e Outro contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0713493-28.2023.8.07.0001, revogou a decisão que concedeu a tutela de urgência. O Agravo de Instrumento foi distribuído aleatoriamente para a 2a Turma Cível, e coube a relatoria ao ilustre Desembargador Álvaro Ciarlini, consoante a certidão Id. 51003293. Pela decisão Id. 51082271, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Em seguida, em juízo de retratação, foi reconhecida a existência de prevenção, para “declarar prevento o órgão e o Eminente Relator do recurso interposto nos autos conexos no 0729622-16.2020.8.07.0001” (Id. 56022287), o que foi mantido pela eg. 2a Turma Cível (Id. 61004226). O presente recurso foi redistribuído, em razão de a AP n. 0729622-16.2020.8.07.0001 ter sido a mim distribuída em data anterior (Id. 62438129). Porém, em razão do meu afastamento na referida data, os autos foram redistribuídos ao eminente Desembargador Roberto Freitas Filho (Ids. 62442485 e 62443275). Em seguida, o Desembargador Roberto Freitas determinou o encaminhamento dos autos ao eminente Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, sob o fundamento de que foi o relator do acórdão no processo prevento. Por fim, os autos foram novamente a mim redistribuídos. Malgrado os respeitáveis argumentos expendidos na referida decisão, reputo que o agravo de instrumento deve permanecer sob a relatoria do eminente Desembargadora Roberto de Freitas. Nota-se que a atribuição do relator designado se encerra com a lavratura do acórdão e não gera prevenção, porém, esta Relatora estava afastada no momento da redistribuição deste Agravo de Instrumento, de modo que foi redistribuído aleatoriamente para um dos componentes da 3a Turma Cível, cabendo a relatoria ao ilustre Desembargador Roberto de Freitas. Segundo o artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil1, o relator que analisar o primeiro recurso será competente para apreciar os posteriores interpostos no mesmo processo ou em processo conexo. Por sua vez, o caput do mesmo artigo estabelece que cabe aos Tribunais normatizar as distribuições no seu regimento interno. Quanto à distribuição, o RITJDFT assim dispõe: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” O artigo 85, caput, do RITJDFT aclara que no período de afastamento do desembargador a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. O art. 79, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal ainda estabelece que “A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.” Assim, a regra de prevenção inerente aos Desembargadores, a fim de determinar a competência daquele que analisou o primeiro recurso atinente ao processo, deve ser observada somente quando estiver em pleno exercício na data da distribuição. A hipótese exame não se trata de substituição eventual, mas, sim, de distribuição aleatória em virtude do afastamento desta Relatora para gozo de licença saúde. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. FÉRIAS. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. Considerando que o eminente Desembargador Suscitante havia analisado o Agravo de Instrumento inerente ao feito, mas que, no período da distribuição do novo recurso, estava de férias, correta a redistribuição dentro do órgão ao qual pertence, dentre os Desembargadores em exercício naquela data, sendo o Desembargador Suscitado, portanto, competente para o julgamento do novo Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 79, § 1o, e artigo 85, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Conflito conhecido e declarado competente o Desembargador suscitado. (Acórdão 1075822, 20170020189964CCP, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/2/2018, publicado no DJE: 26/2/2018. Pág.: 29/30) Por tais razões, suscito conflito negativo de competência em face do eminente Desembargador Roberto de Freitas, integrante da egrégia 3a Turma Cível, com fundamento nos artigos 85, caput, e 79, § 1°, do RITJDFT. Expeça-se ofício encaminhando o presente conflito ao Desembargador Presidente do Conselho Especial, instruindo-o com cópia das peças principais do presente recurso. Os autos do Agravo de Instrumento deverão permanecer na Secretaria da 3a Turma Cível, até o julgamento deste conflito pelo Conselho Especial. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora